Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. LAUDO PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE DANOS QUE DEPRECIE O VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DO VALOR DO VEÍCULO. DÉBITOS COM LICENCIAMENTO E MULTA. CUSTO PARA REPARO DO VEÍCULO. LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS DANOS APRESENTADOS SÃO DECORRENTES DO DECURSO DOTEMPO.
1. O acórdão no qual se funda o cumprimento de sentença na origem determinou que a referência para a fixação do valor de mercado do bem é a Tabela Fipe, razão porque não pode prevalecer o parâmetro eleito pelo perito.
2. A decisão agravada incorreu em omissão, que pode ser sanada por este tribunal, ao não considerar a despesa suportada pelo devedor/agravante para pagamento dos débitos de IPVA vencidos, bem como multas de trânsito, desde que já comprovado nos autos de origem.
3. No que concerne à pretensão de ser descontado do valor a ser pago ao agravado o valor atinente ao custo para reparo do veículo, sem razão o agravante, pois o laudo pericial concluiu que os danos apresentados no veículo se referem ao decurso do tempo e não são decorrentes de seu mau uso.
4. Recurso parcialmente provido.